Tribunal: TJDFT
Processo: 0040191-42.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SAMU. OMISSÃO DE SOCORRO NÃO CONFIGURADA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. NATIMORTO. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Omissão de socorro inexistente, pois não caracterizada a prioridade de atendimento pelo SAMU e realizado pronto atendimento com encaminhamento imediato ao parto quando da chegada da autora ao hospital.
2. A responsabilidade civil objetiva do Estado depende da comprovação, ausente no caso, do nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e o dano.